Tribunal: TJDFT
Processo: 0733635-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PENSÃO POR MORTE. CARACTERIZAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL DURANTE LAPSO TEMPORAL ANTERIOR AO FALECIMENTO. RESERVA DE QUINHÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
1.Para fins de reconhecimento da união estável não é exigido lapso temporal mínimo de relacionamento, tampouco a convivência sob o mesmo teto. 1.1 É possível sua caracterização independentemente de um prazo de convivência, ainda que os conviventes residam em casas separadas (REsp 474.962/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
2. Não havendo elementos que demonstre que à época do óbito do instituidor da pensão a autora com ele convivia em união estável, não há como lhe ser assegurada a reserva de quinhão de pensão por morte.
3. Dependência econômica entre a agravante e o convivente na data do óbito não comprovada. 3.1. Emerge dos autos o quadro fático que demonstra ter a agravante rendimentos líquidos substanciais, o que corrobora e afasta a conclusão de dependência econômica entre os conviventes.
4.Agravo conhecido e não provido.